Tribunal: TJES
Processo: 0014555-88.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014555-88.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
– PROCON
DE VITÓRIA
– MULTA –
COBRANÇA INDEVIDA – ESTORNO ANTERIOR À DECISÃO ADMINISTRATIVA –
SOLUÇÃO DA RECLAMAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO DO ILÍCITO – ANULAÇÃO DA MULTA –
RECURSO DESPROVIDO E
SENTENÇA MANTIDA.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.
A
multa foi arbitrada em R$ 24.331,66, valor esse que atualizado perfaz o montante de R$ 48.884,53 (quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) pela cobrança abusiva no valor de R$ 46,94 (quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) referente ao “SEGURO 72H (PRÊMIO)”.

3.

A
empresa apelada apresentou recurso administrativo colacionando o extrato mensal com o demonstrativo das movimentações do cartão de crédito relativa ao mês de maio/2008 (vencimento em 10/06/2008) com o estorno dos lançamentos atinentes ao seguro impugnado bem como de todos os encargos relacionados (Id 6039885).

4.

E
m que pese ter sido noticiado ao PROCON o atendimento da reclamação após a decisão administrativa, o estorno efetivamente ocorreu em data anterior, de modo que deveria ter sido considerado para fins de afastar a aplicação da multa.

5.

R
econhecida a nulidade da decisão administrativa que lastreou a aplicação da multa em desfavor da parte recorrida, não merecem acolhida os argumentos do Município apelante.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014555-88.2019.8.08.0347

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O/
APELANTE
:
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

C
onforme relatado,
c
uidam os autos de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença
proferida
pelo Ju
ízo
da
1
ª Vara

da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória/ES
qu
e acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. para anular o Auto de Infração nº 1654/2009 expedido pelo PROCON e invalidar a CDA nº 429/2014, extinguindo a execução fiscal.

Em suas razões, o Município Apelante sustenta
a inexistência de prova hábil à desconstituição da presunção de liquidez e certeza da CDA, além da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Alega que o juízo levou em consideração um
print
de tela do sistema informatizado da instituição financeira, documento unilateral que não tem o condão de comprovar o efetivo atendimento da reclamação do consumidor.

Assim, defende que não há argumento suficiente ou prova de que inexistiu ilicitude na atuação da empresa apelada, não se desincumbindo do ônu
s que lhe competia, haja vista que meras alegações se tornam imprestáveis
para ilidir a presunção de certeza e liquidez de que é dotada a Certidão de Dívida Ativa.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os embargos à execução fiscal, com a manutenção da multa aplicada pelo PROCON Municipal.

Pois bem,
inicialmente,
destaco
que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

No caso dos autos,
observo que a multa
foi arbitrada em R$
24.331,66
, valor esse que atualizado perfaz o montante de R$
48.884,53
(
quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três
centavos) pela
cobrança abusiva no valor de R$ 46,94 (quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) referente ao “SEGURO 72H (PRÊMIO)”.

C
onsta da decisão administrativa que ensejou a cominação da multa que em audiência realizada foi apresentada proposta de acordo pela ora Apela
da
oferecendo o ressarcimento do valor de R$ 29,24 (vinte e nove reais e vinte e quatro centavos),
o que não foi aceito pelo consumidor.

Todavia, a empresa apelada apresentou recurso administrativo colacionando o extrato mensal com o demonstrativo das movimentações do cartão de crédito relativa ao mês de maio/2008 (vencimento em 10/06/2008) com o estorno dos lançamentos atinentes ao seguro impugnado bem como de todos os encargos relacionados (Id 6039885).

Assim, em que pese ter sido noticiado ao PROCON o atendimento da reclamação após a decisão administrativa, o estorno efetivamente ocorreu em data anterior, de modo que deveria ter sido considerado para fins de afastar a aplicação da multa.

Portanto, reconhecida a nulidade da decisão administrativa que lastreou a aplicação da multa em desfavor da parte recorrida, não merecem acolhida os argumentos do Município apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 10/10/2023

Desembargadora Janete Vargas Simões